Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez constituído em mora, sobre o débito incidirão os juros legais ou convencionais e a correção monetária decorrentes da mora, isto é do atraso no pagamento da obrigação legalmente constituída (artigos 394 e 395 do Código Civil).
2. Somente a quitação extingue a obrigação e, em consequência seus consectários legais, a saber a correção monetária e os juros legais.
3. É legítimo o acréscimo da correção monetária e dos juros legais a cada atualização da planilha de débito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.